Tribunal: TJDFT
Processo: 0738332-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. DIREITO À EDUCAÇÃO. MENOR IMPÚBERE. DEVER DO ESTADO. DESCUMPRIMENTO. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA PARA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A Constituição Federal reconhece como direito social a assistência gratuita aos filhos e dependentes até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré-escolas (art. 7o, XXV), assim como estabelece ser dever do Estado prestar educação infantil, em creche e pré-escola (art. 208, IV). Do mesmo modo, dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (artigos 53, inciso V, e 54, inciso IV), bem como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei n.o 9.394/96 (artigos 4o, inciso II, 29, e 30, I).
2. No caso foi determinado ao DF que matriculasse a agravada em creche. Instaurada a fase de cumprimento provisório de sentença, o juízo determinou a intimação do ente público para comprovar o cumprimento do comando judicial sob pena de se adotar as medidas coercitiva necessárias para garantir a efetividade do decisório. Ante a recalcitrância do Estado em cumprir a ordem, o juízo determinou o sequestro de verba pública para garantia de sua eficácia.
3. O regime de precatórios se destina à quitação das obrigações da Fazenda Pública de pagar quantia certa. Portanto, não é aplicável à execução das obrigações de fazer, até mesmo em razão de sua incompatibilidade.
4. O STF firmou tese jurídica e de observância a todas as instâncias judiciais e administrativas de que o Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. O descumprimento da obrigação do Estado, ou cumprimento tardio, sacrificará definitivamente o direito tutelado e sem possibilidade de reparação, posto que a infância não espera pela ineficiência do ente público em prover os serviços básicos a que está obrigado.
5. É certo que o sequestro de verba pública é medida excepcional a ser adotada somente em casos urgentes e de flagrante e injustificável recalcitrância no cumprimento da determinação judicial. Nesse sentido, andou bem a decisão agravada ao assegurar a imediata suspensão da providência assim que o ente público der cumprimento ao comando judicial, bem como condicionou a liberação dos recursos bloqueados à matrícula da criança em instituição pertencente ao programa “Cartão Creche”.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.